Tribunal: TJDFT
Processo: 0706935-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete da Desa. Sandra De Santis CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0706935-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: A. B. S. A., MARIANA PEREIRA SOUTO AMMAR AGRAVADO: IBRAHIM MUSTAFA AMMAR D E C I S Ã O Vistos, etc. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por A.B.S.A., representada pela genitora M.P.S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo Plantonista da 6a Vara de Família de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos 0703455-59.2020.8.07.0001, que considerou ausente a urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista. Em apertada síntese, a agravante sustenta que o feito encontra-se em fase de análise de impugnação ao cumprimento de sentença. Argumenta ter apresentado petição que demonstra o inadimplemento. Afirma ter apresentado ao Juízo fato novo, no dia 20/3/2020 (sexta-feira), de que o executado tem passagem marcada para Nova Déli, Índia, com saída em 23/3/2020 (domingo). Alega que ele pretende evadir-se. Pugna pelo bloqueio do passaporte do agravante. Embora os fatos narrados, em tese, reclamem a análise do plantão, os autos não demonstram a imprescindibilidade da medida. Conforme verifica-se na ação 0703455-59.2020.8.07.0001, não houve decretação de prisão civil por descumprimento de alimentos. Após ser revisado o valor da prestação, ante a situação de desemprego do executado, a Juíza determinou a demonstração do pagamento do débito atrasado ou justificativa da impossibilidade de efetuá-lo (ID 56014210). O executado apresentou documentos que entendeu comprovarem o adimplemento e requereu a extinção do feito (ID 59280586). A autora peticionou para impugnar os comprovantes, que afirmou referirem-se a despesas eventuais, tão só “comprovam gastos rotineiros de uma pessoa que pode ser, inclusive, um terceiro sequer relacionado às partes desta demanda”. Relatou o perigo de fuga do réu e requereu o bloqueio do passaporte (Ids 59861877 e 59944491). Não há elementos suficientes para demonstrar a necessidade da medida requerida. O próprio agravado informou que iria viajar em busca de um novo emprego em Nova Déli, Índia, nomeou a irmã como representante, apresentou proposta de acordo e pugnou por estudo psicossocial (ID 59369300, autos originais). Embora a agravante alegue a irrelevância dos documentos juntados, não apresentou demonstração apta para fundamentar a medida liminar. O Juízo executório não determinou restrição ao patrimônio do agravado, tampouco decretou a prisão civil. O feito permanece na fase instrutória, com ambas as partes presentes e atuantes. Não há ato que comprove a quebra da boa fé processual, sequer reconhecimento judicial do inadimplemento. Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela prevalência do princípio da cooperação processual e da proporcionalidade. Confira: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO DA CNH. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIOLAÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RESOLUÇÃO INTEGRAL DO LITÍGIO, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. ARTS. 4o, 5o E 6o DO CPC/15. INOVAÇÃO DO NOVO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. PRINCÍPIO DA PATRIMONIALIDADE. DISTINÇÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ART. 9o DO CPC/15. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/15. COOPERAÇÃO CONCRETA. DEVER. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. ORDEM. DENEGAÇÃO. 1. Cuida-se de habeas corpus por meio do qual se impugna ato supostamente coator praticado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição que suspendeu a carteira nacional de habilitação e condicionou o direito do paciente de deixar o país ao oferecimento de garantia, como meios de coerção indireta ao pagamento de dívida executada nos autos de cumprimento de sentença. (...) 5. A medida de restrição de saída do país sem prévia garantia da execução tem o condão, por outro lado, - ainda que de forma potencial - de ameaçar de forma direta e imediata o direito de ir e vir do paciente, pois lhe impede, durante o tempo em que vigente, de se locomover para onde bem entender. 6. O processo civil moderno é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, sendo o processo considerado um meio para a realização de direitos que deve ser capaz de entregar às partes resultados idênticos aos que decorreriam do cumprimento natural e espontâneo das normas jurídicas. 7. O CPC/15 emprestou novas cores ao princípio da instrumentalidade, ao prever o direito das partes de obterem, em prazo razoável, a resolução integral do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que foi instrumentalizado por meio dos princípios da boa-fé processual e da cooperação (arts. 4o, 5o e 6o do CPC), que também atuam na tutela executiva. 8. O princípio da boa-fé processual impõe aos envolvidos na relação jurídica processual deveres de conduta, relacionados à noção de ordem pública e à de função social de qualquer bem ou atividade jurídica. 9. O princípio da cooperação é desdobramento do princípio da boa-fé processual, que consagrou a superação do modelo adversarial vigente no modelo do anterior CPC, impondo aos litigantes e ao juiz a busca da solução integral, harmônica, pacífica e que melhor atenda aos interesses dos litigantes. 10. Uma das materializações expressas do dever de cooperação está no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, a exigir do executado que alegue violação ao princípio da menor onerosidade a proposta de meio executivo menos gravoso e mais eficaz à satisfação do direito do exequente. 11. O juiz também tem atribuições ativas para a concretização da razoável duração do processo, a entrega do direito executado àquela parte cuja titularidade é reconhecida no título executivo e a garantia do devido processo legal para exequente e o executado, pois deve resolver de forma plena o conflito de interesses. 12. Pode o magistrado, assim, em vista do princípio da atipicidade dos meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com o direito que lhe é exigido. 13. Não se deve confundir a natureza jurídica das medidas de coerção psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções civis de natureza material, essas sim capazes de ofender a garantia da patrimonialidade da execução por configurarem punições ao não pagamento da dívida. 14. Como forma de resolução plena do conflito de interesses e do resguardo do devido processo legal, cabe ao juiz, antes de adotar medidas atípicas, oferecer a oportunidade de contraditório prévio ao executado, justificando, na sequência, se for o caso, a eleição da medida adotada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...) (RHC 99606 / SP, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 13/11/2018, Data da Publicação/Fonte DJe 20/11/2018). A jurisprudência desta Corte também é tranquila no sentido que o bloqueio do passaporte possui natureza excepcional e “é importante que a tal medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio” (07141582320188070000 – 0714158-23.2018.8.07.0000 – Res. 65 CNJ, Registro do Acórdão Número: 1160800, Data de Julgamento: 20/03/2019, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, Publicado no DJE: 03/04/2019). Ressalte-se que a moradia em país estrangeiro não é sinônima da ineficácia dos meios jurídicos. A Índia é signatária de diversos tratados internacionais, como a Convenção Relativa à Supressão da Exigência da Legalização dos Actos Públicos Estrangeiros; a Convenção Relativa à Citação e à Notificação no Estrangeiro dos Actos Judiciais e Extrajudiciais em Matéria Civil e Comercial; e a Convenção sobre a Obtenção de Provas no Estrangeiro em Matéria Civil ou Comercial (sítio da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado: https://www.hcch.net/pt/states/hcch-members/details1/?sid=101, acessado em 21/3/2020 às 22h30). Nada a prover em caráter de urgência. I. Brasília, 21 de março de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista